Tribunal: STF
Processo: RHC 247511
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 849.466/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CAPTAÇÃO DE CONVERSAS POR MEIO DE ESCUTA AMBIENTAL. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.447.926/SC. RECURSO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE. EFETIVO EXAME DO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Realizado o exame pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de agravo em recurso extraordinário, do tema versado no presente feito, torna-se prejudicado seu exame por esta Corte.



    2. Não obstante a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, extrai-se da fundamentação do julgamento do referido recurso que o tema foi efetivamente analisado por aquela Corte, de modo a ensejar a perda do objeto deste feito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do recurso, para que seja concedida a ordem de ofício para declarar a ilicitude e a inconstitucionalidade da interceptação ambiental realizada no dia 5 de setembro de 2019, com o seu desentranhamento dos autos da ação penal 0002879-66.2019.8.24.0067, bem como de todas as provas dela decorrentes. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido ventilado neste recurso já foi enfrentado quando da apreciação do ARE 1.447.926/SC (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, rechaçando o pedido nele formulado, cuja decisão foi confirmada pela Primeira Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental (DJe de 12/9/2023). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente